Tribunal: TJDFT
Processo: 0713201-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713201-13.2018.8.07.0003 AGRAVANTE: BANCO SOFISA SA AGRAVADAS: BONASA ALIMENTOS S/A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LANCHONETE LANCHE MAIS LTDA - ME DESPACHO BANCO SOFISA S.A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 25137698 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados MARIA RITA SOBRAL GUZZO – OAB/SP no 142.246 e PAULO CÉSAR GUZZO OAB/SP 192.487. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018